Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-97.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000842-97.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIRLENE MEDEIROS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA PARCIALMENTE INVALIDADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Brumado em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inc. V, "c", do CPC, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para reformar parcialmente a sentença e condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, fixados em 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado assentou premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.002 do STF, diante da existência de legislação estadual específica que, segundo o embargante, vedaria a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a correção de premissa equivocada que tenha servido de fundamento determinante ao julgado. No caso, não se verifica o vício apontado. 4. O acórdão embargado observou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 1.002, segundo o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao aparelhamento institucional, nos termos do art. 4.º, XXI, da LC n.º 80/1994. 5. A tese fundada na legislação estadual restritiva não prospera. O Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar a ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a parcial nulidade, com redução de texto, do art. 6.º, inc. II, e do art. 265, caput, ambos da LC Estadual n.º 26/2006, bem como do art. 3.º, inc. I, da Lei Estadual n.º 11.045/2008, afastando as expressões que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em causas propostas contra pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. 6. A superveniência desse julgamento reforça a correção da compreensão adotada no acórdão embargado e esvazia a alegação de distinguishing fundada na legislação estadual, uma vez que a controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais permanece pendente de definição nestes autos. 7. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não há premissa equivocada em acórdão que aplica o Tema 1.002 do STF para manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual. 2. A superveniência do julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 afasta a alegação de incompatibilidade entre a orientação do Tema 1.002 do STF e a legislação estadual restritiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V, "c", e 1.022; CF/1988, art. 134, §§ 2.º e 3.º; LC nº 80/1994, art. 4.º, XXI; LC Estadual n.º 26/2006, arts. 6.º, II, e 265, caput; Lei Estadual n.º 11.045/2008, art. 3.º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023, Tema 1.002; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Suplente Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 04.07.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração n.º 8000842-97.2018.8.05.0032.3.EDCiv, tendo como embargante, MUNICÍPIO DE BRUMADO, e embargada, SIRLENE MEDEIROS SANTOS, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23